Tribunal: STF
Processo: ARE 1282508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso extraordinário.
    A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, considerada a contagem em dobro do prazo recursal em razão da existência de litisconsortes com procuradores de escritórios de advocacia distintos em processo com autos físico ao tempo da interposição do recurso (artigo 229 do CPC).
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. URBANO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EX-SÍNDICO. ADVOGADO DO CONDOMÍNIO. INCLUSÃO COMO PARTE. EXCLUSÃO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. AVANÇADO ESTADO DE OCUPAÇÃO. LONGA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. CONSOLIDAÇÃO FÁTICA. AMBIENTE POLÍTICO-LEGAL. CONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE. INVIABILIDADE DE DEMOLIÇÃO. PRAD. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO. NEXO CAUSAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAR.COMPENSAÇÃO ENTRE CONDENAÇÕES. INVIABILIDADE.
    1. Não havendo o ex-síndico do condomínio réu participado da relação processual, tendo agido tão-somente como representante, não há como a ele imputar qualquer condenação. Assim, verificada tal circunstância, forçosa a necessidade de se anular a sentença em relação a tanto.
    2. Mesmo que tenha havido na fundamentação sentenciai referência ao nome do advogado, como sendo parte no feito, mas sem que isso tenha lhe resultado qualquer condenação, tal não se mostra suficiente para o acolhimento do pedido recursal para riscar seu nome do corpo da sentença, haja vista a nítida ausência de interesse processual.
    3. São distintas as condenações direcionadas ao condomínio quanto à implantação de plano de recuperação de áreas degradadas e indenização em dinheiro pelos danos ambientais resultantes do empreendimento, razão pela qual se mostra inviável a pretensão recursal no sentido de abater de uma o gasto experimentado com a outra.
    4. A situação fática consolidada e o ambiente político -normativo favorável à regularização de parcelamento do solo urbano conduzem à conclusão de que é absolutamente inviável a concretização do pedido correspondente à demolição das edificações implementadas no local, mostrando-se, ipso facto, acertada a sentença recorrida quando, levando em conta tais circunstâncias, determina a realização de plano de recuperação ambiental e pagamento de multa pelo dano.
    5. A comprovação da venda de lotes públicos, por se tratar de ilícito não é feita às claras ou deixando flagrantes evidências, pode ser realizada por prova indireta ou indiciária, amparando-se o magistrado nas evidências e em fatos concatenados.
    6. Quando se tratar de direito ambiental, a regra é a responsabilidade civil objetiva, bastando, para tanto, a demonstração do nexo causal entre a conduta e a lesão ao meio ambiente.
    7. Apelações e recurso adesivo conhecidos. Deu-se parcial provimento ao apelo do Condomínio e do Ministério Público. Negou-se provimento ao recurso adesivo.” (Doc. 28, pg. 148-149)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 29, pg. 66-74).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (Doc. 30, pg. 25-42).
    As partes recorridas apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 30, pg. 152-157 e 168-178).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF (Doc. 31, pg. 1-5).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    A parte ora agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula 282 do STF. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente,, DJe de 17/4/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa. 2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/4/2018)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente